Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-50.2017.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-50.2017.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS

APELADO: MONICA SILVA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM REPERCUSSÃO EM INTERESSES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 138/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Iaçu contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário por aplicação da tese firmada no Tema 138 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

O ente agravante sustentou que a decisão ofendeu os arts. 30, I, e 37, caput, da Constituição Federal, ao argumento de que a criação de segunda matrícula e a adequação da carga horária da servidora teriam observado a legalidade e a competência administrativa municipal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo de redução da carga horária da servidora municipal, com reflexos patrimoniais, poderia ser anulado pela Administração Pública sem a prévia instauração de processo administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG (Tema 138 da Repercussão Geral), fixou a tese de que “
ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
”.

No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu que a Administração reduziu unilateralmente a carga horária da servidora, sem prévio procedimento administrativo, o que afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, em consonância com a tese firmada pelo STF.

Inexistindo distinção fática ou jurídica entre a hipótese dos autos e o paradigma fixado no Tema 138, correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e
negado provimento
.

Tese de julgamento:
“1. A Administração Pública não pode anular ato administrativo que produziu efeitos concretos sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. 2. O Tema 138 da Repercussão Geral aplica-se a casos de anulação de atos administrativos com repercussão em interesses individuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 30, I, e 37, caput; CPC/2015, art. 937; RITJBA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011, DJe 13.02.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial nº 8000118-50
.
2017.8.05.0090 em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE IAÇU e, como agravada, Monica Silva Santos Oliveira.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema